Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CELULAR. DINÂMICA DOS FATOS. MODALIDADE CULPOSA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Jurisprudência é uníssona no sentido de que, sendo apreendido objeto de crime na posse do agente, compete-lhe provar a origem lícita ou que a sua conduta ocorreu de forma culposa, em atenção ao art. 156 do CPP e ao princípio geral de direito, segundo o qual, a prova de um fato incumbe a quem o alega. Precedentes do STJ.

2. É suficiente para a caracterização do crime de receptação dolosa que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar da origem ilícita do bem adquirido.

3. A pretensão de que a confissão espontânea seja considerada para minorar a pena abaixo do mínimo legal encontra vedação na Súmula 231/STJ, a qual prevê que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4. Recurso desprovido.